Tribunal: TJDFT
Processo: 0715596-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715596-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. M. R. P., MANUELA LUIZA RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 190713182 do processo n. 0703047-14.2024.8.07.0006) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por R. M. R. P. e Manuela Luiza Rodrigues Pereira (agravados) contra a ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré o restabelecimento do plano de saúde dos autores, nos termos contratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 58127646), sustenta a agravante, em síntese, a ausência de comprovação dos pressupostos necessários (art. 300 do CPC) ao deferimento da tutela antecipada de urgência na origem. Aduz que o contrato de assistência à saúde celebrado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão contratual na hipótese de atraso no pagamento das mensalidades, o que ocorreu no caso em tela, diante na confessada inadimplência dos beneficiários autores quanto à parcela com vencimento em setembro de 2023. Alega que “os agravados, tinham total ciência de suas obrigações e responsabilidades advindas do contrato, fato este que por si só, já possui o condão de afastar a probabilidade do direito aduzido pela parte contrária”. Afirma que “ao contrário do que alegaram os Agravados, houve notificação quanto às parcelas em atraso e indicação do sítio eletrônico em que poderia ser emitido a segunda via do boleto em atraso”. No ponto, destaca que eventual falha no envio dos boletos não exclui a responsabilidade do devedor em quitar o débito. Argumenta a inexistência de conduta ilícita de sua parte, porquanto o cancelamento teria decorrido de ato exclusivo dos autores/agravados, na medida em que não realizaram o pagamento das mensalidades do contrato. Menciona a inocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar a manutenção da tutela de urgência antecipada. Defende, ademais, a desproporcionalidade da multa arbitrada, especialmente diante do exíguo prazo de 5 (cinco) dias estabelecido para cumprimento da obrigação de fazer pela parte ré, de modo que o valor das astreintes deve ser excluído, ou, subsidiariamente, reduzido. Sublinha, ao final, estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da r. decisão. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada na origem. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou a redução da multa fixada pelo descumprimento da obrigação. Preparo recolhido (ID 58127647). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Conforme relatado, o d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, para determinar o restabelecimento do plano de saúde fornecido pela parte ré, nos seguintes termos, ad litteris: Defiro a gratuidade de justiça em favor dos autores. Anote-se. Exclua a anotação de tutela de urgência. Acolho a petição inicial de ID. 190070934. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória, ajuizada por (...) e MANUELA LUIZA RODRIGUES PEREIRA, contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA, pleiteando que a ré restabeleça seus planos de saúde. Afirma que, em setembro de 2023, houve um atraso no pagamento do plano de saúde. Aduz que, em 03/10/2023, ao buscar o boleto do mês de setembro para pagamento, por equívoco, acabou pagando o boleto com vencimento em outubro de 2023. Conta que entrou em contato com a central de atendimento da requerida solicitando que o pagamento do mês de outubro fosse imputado à parcela mais antiga, de setembro de 2023, porém, foi informada que este procedimento não era possível. Informa que, em 24/11/2023, iniciou um atendimento com a empresa ré através do WhatsApp corporativo e, ao solicitar a segunda via dos boletos disponíveis, recebeu a resposta que o plano de saúde havia sido cancelado. Ressalta que a requerida não encaminhou nenhuma correspondência informando a rescisão contratual. Relata que, em contato com a empresa ré, foi informada que seu contrato havia sido rescindido, pois a parcela de setembro de 2023 constava em atraso por tempo superior há 60 dias e o prazo para pagamento da mensalidade de setembro era até o dia 20/11/2023. Aduz que a requerente não realizou o pagamento do mês de novembro, porque a requerida não disponibilizou o boleto. Alega que, a partir do mês de janeiro de 2024, a requerente passou a receber cobranças referentes ao mês de setembro, novembro (muito embora não tenha disponibilizado o boleto) e de uma multa rescisória no valor de R$ 5.878,48. Pretende a concessão da tutela provisória de urgência para que a requerida restabeleça o plano de saúde. O Ministério Público manifestou-se no ID. 190646138 pelo deferimento do pedido liminar. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos se encontram evidentes na situação em apreço. Vejamos. Há nos autos cópia do contrato do plano de saúde dos autores (ID. 188898139), o que comprova o vínculo contratual com a parte ré. Os documentos de ID. 188898143, demonstram que o plano de saúde está inativo. Por outro lado, ao que tudo indica, a requerida não notificou os autores acerca do cancelamento do plano de saúde em razão do alegado inadimplemento. Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito da autora. Com relação à urgência, o perigo da demora reside justamente no fato das partes sofrerem prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação nos bens jurídicos protegidos, quais sejam, a saúde e a integridade física, caso venham a ter algum procedimento negado em razão do cancelamento da cobertura dos serviços contratados. Vê-se, portanto, que a medida é urgente e demanda resposta imediata. Conclui-se, portanto, que deverá o plano réu prestar o serviço de forma integral. Ressalto, por fim, que a medida é plenamente reversível. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que o réu restabeleça o plano de saúde dos autores, nos termos contratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitados, inicialmente, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). URGENTE! Intimem-se por oficial de justiça, em regime de plantão. Confiro força de mandado a esta decisão. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso interposto pela ré. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 veda “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência”. A Resolução n. 195/2009 da ANS, por sua vez, dispõe no seu art. 14, parágrafo único, in verbis: “Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação”. No particular, verifica-se que os autores são beneficiários de plano de saúde fornecido pela ré, conforme contrato acostado ao ID 188898139 do processo de origem. Ademais, extrai-se dos autos que, no dia 3/10/2023, os demandantes realizaram o pagamento do boleto com vencimento em 20/10/2023, acreditando se tratar da mensalidade relativa ao mês de setembro/2023 (ID origem 188898141). Ao constatarem o erro, entraram em contato com a operadora de saúde demandada a fim de obter a segunda via do boleto e solucionar o equívoco (em 24/11/2023), porém, não obtiveram êxito, momento em que tomaram ciência de que seu plano de saúde se encontrava com status “inativo” (vide prints de conversa de WhatsApp ao ID origem 188898142). Consoante se observa, em um juízo de cognição sumária, inexiste nos autos elementos que demonstrem que os beneficiários autores foram previamente comunicados a respeito da rescisão do contrato de plano de saúde, em razão do não pagamento da mensalidade em atraso. Destaque-se, nesse ponto, que o e-mail acostado ao ID origem 188899245 não atende à disposição contida no mencionado art. 14, parágrafo único, da Resolução n. 195/2009 da ANS, pois, além de não fixar termo certo para adimplemento do boleto em aberto (setembro/2023), referido comunicado somente foi enviado em janeiro de 2024, ou seja, depois que o contrato de assistência à saúde já se encontrava inativo. Observa-se, portanto, nesse momento inicial, que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde da parte autora/agravada se revela ilícita, porquanto realizada pela operadora ré/agravante com inobservância do regramento exigido para suspensão/rescisão unilateral. Dessa forma, não se encontra presente, a princípio, a probabilidade de provimento do recurso da agravante. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo restabelecimento do plano de saúde dos agravados. De modo diverso, vislumbra-se que eventual revogação da tutela de urgência concedida tem o condão de ocasionar dano grave ou de difícil reparação aos autores/recorridos, especialmente quando sobrepesado o bem da vida tutelado (saúde) e o porte econômico da operadora de plano de saúde ré. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora